Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-02.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à inclusão dos rendimentos obtidos nos valores a serem restituídos e abatidos ao consumidor que havia investido em pirâmide financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Inexiste omissão no acórdão embargado, que, de forma clara, objetiva e racional, reputou inválidos todos os efeitos decorrentes do negócio jurídico fraudulento, inclusive o direito à percepção de rendimentos, com fundamento na ausência de causa legítima para subsidiá-lo.
5. Caracterizada a utilização dos embargos com intuito protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Multa por embargos protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, inc. IV; art. 1.026, § 2o.